Tribunal: STF
Processo: Rcl 52711
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. VANTAGENS. SIMETRIA COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NA ADI 4.822 E NOS TEMAS 966 E 976 DA REPERCUSSÃO GERAL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.059.466 E 968.646. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME PELA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.